Tribunal: STF
Processo: RE 489740
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL 
   CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO: CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL.
   OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. ILEGITIMIDADE DA PARTE E 
   PREPARO: QUESTÕES NÃO IMPUGNADAS NO EXTRAORDINÁRIO. 
   INADMISSIBILIDADE DA INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO NO AGRAVO REGIMENTAL.
   IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. INCIDÊNCIA SOBRE A 
   ATIVIDADE DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE 
   DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.